Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
1. Por se tratar de empresa individual, mister consignar que não possui personalidade jurídica distinta da do empresário individual que a instituiu, de forma que os respectivos patrimônios se confundem, respondendo o empresário individual ilimitadamente pelas dívidas da empresa individual.
2. O art. 833, V, do CPC enuncia a impenhorabilidade de máquinas, ferramentas ou instrumentos, os quais são necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial da Executada.
3. Recurso conhecido e desprovido.